Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO VERIFICADO NA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. ERROR IN PROCEDENDO. SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL. ART. 346 E 347 CC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
2. Contudo, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, deverá o juiz indeferir a petição inicial.
3. No caso em tela, verifica-se que a apelante, administradora do imóvel, ao pagar à dona do imóvel os valores devidos pelo locatário, ora apelado, passou a ser a nova credora dos valores discutidos na presente ação pelo instituto da sub-rogação.
4. O instituto jurídico da sub-rogação trata de modalidade de pagamento que ocorre quando um terceiro paga ao credor em nome de devedor, assumindo para si o direito creditício. O pagamento em sub-rogação gera efeito translativo da obrigação, podendo ser convencional ou legal, nos termos dos arts. 346, III e 347, I, do Código Civil.
4.1. Com efeito, a administradora, que comprovou os pagamentos em favor da dona do imóvel, tem os mesmos direitos da locadora, que era a credora originária, nos termos do art. 348 e 349 do Código Civil.
5. Comprovada a legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda, verifica-se equivocada a determinação de emenda da inicial, tendo o Juízo de origem cometido error in procedendo, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinando o prosseguimento da ação no Juízo de origem.
6. Recurso provido.